Tribunal: STF
Processo: RE 1279023
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS POSTOS NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MERAS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO MODERNA. DESNECESSIDADE DE CERCEAMENTO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO DIGNO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DE PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da distinção entre a valoração jurídica dos fatos e a aferição dos mesmos, de modo que o reenquadramento jurídico dos fatos postos nas instâncias inferiores é plenamente possível aos Tribunais Superiores. Precedentes.



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal já se manisfestou, asseverando que “O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados” (RE 459510, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26.11.2015).



    3. No presente caso, não se está a tratar de indícios e conjecturas, bem como de meras irregularidades e violações à legislação trabalhista, na medida em que, conforme a conjugação dos depoimentos dos auditores fiscais e das testemunhas, todos presentes no corpo do aresto recorrido, restou demonstrado que os trabalhadores foram submetidos, sim, a condições degradantes de trabalho, tais como ausência de água potável para beber e alimentação destinada ao consumo em estado de putrefação, trabalhadores executando serviços descalços e dormindo no chão, dentre outras condições desumanas, todas a configurar o crime tipificado como redução à condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal. Precedentes.



    4. Ausência de bis in idem, porquanto o juízo sentenciante fixou a pena do réu, ora recorrente, a partir da conjugação entre a quantidade de trabalhadores atingidos pela conduta delituosa e a consequente reprovabilidade do crime.



    5. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 



    6. Agravo regimental desprovido.